Tribunal: TJES
Processo: 5004050-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004050-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURENI DE JESUS AMELIO
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004050-19.2022.8.08.0000

Agravante: Laureni de Jesus Amelio

Agravado: Itaú Unibanco S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Laureni de Jesus Amelio contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A agravante aduz, em síntese, que (a) a decisão deve ser reformada com base na Teoria da Imprevisão, vez que sobreveio desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor que a apelada dispõe em seu contrato, no contexto da pandemia do Covid-19; (b) deverá ser reconhecido o caráter adesivo do contrato que impôs à apelante a aceitação de cláusulas e encargos que não tinha como discutir ou até mesmo negociar; (c) o pacto prevê juros remuneratórios anuais superiores à taxa de mercado apurada para o período em que se celebrou o ajuste; (d) a capitalização de juros em período mensal é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, sendo que no caso dos autos sua incidência foi estipulada sem a expressa pactuação da apelante; (e) houve indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargos de mora. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2613655)

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no ID nº 2613655.

Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de ação revisional de cláusulas de contrato bancário, “
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009)

No caso em análise, a ora agravante sequer indicou o valor da parcela incontroversa, deixando igualmente de fazer qualquer depósito a título de caução.

Além disso, a não apresentação do contrato firmado entre as partes impede que seja apreciada a existência de cobrança indevida fundada na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afastando mais um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida.

Por fim, tampouco restou demonstrada a desproporcionalidade superveniente entre o valor da prestação devida e o momento da execução, fazendo a recorrente menção genérica à pandemia do Covid-19, sem sequer indicar quais seriam tais valores e de que forma o contrato teria sido impactado.

Em sede se cognição inicial não restou evidenciado que os efeitos econômicos decorrentes da pandemia de Covid-19 geraram onerosidade excessiva à agravante, afastando a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário com fundamento na Teoria da Imprevisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - REDUÇÃO DAS COBRANÇAS - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - REQUISITOS AUSENTES. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito da autora, diante da não comprovação de que os efeitos da pandemia da Covid-19 exerceram expressivo impacto sobre seus rendimentos e significativa alteração de sua capacidade econômica, bem como não demonstrado que as prestações se tornaram excessivamente onerosas de forma a causar um desequilíbrio contratual, não se aplica a teoria da imprevisão, mostrando-se incabível o deferimento da tutela provisória para redução das cobranças do contrato de financiamento. A mera interposição de demanda revisional de contrato não afasta a mora do devedor, sendo certo que o contrato livremente celebrado é válido e deve ser cumprido em seus exatos termos, até que seja eventualmente revisado nos autos da ação ordinária. A inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular do direito do credor; assim como é lícito ao credor requerer a busca e apreensão do bem, com base no Decreto-Lei n. 911/1969, em caso de mora do devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.144809-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de ação revisional de cláusulas de contrato bancário, “
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009)

2. A agravante sequer indicou o valor da parcela incontroversa, deixando de fazer depósito a título de caução.

3. A não apresentação do contrato firmado entre as partes impede que seja apreciada a existência de cobrança indevida fundada na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. Não restou demonstrada a desproporcionalidade superveniente entre o valor da prestação devida e o momento da execução, fazendo a recorrente menção genérica à pandemia do Covid-19, sem sequer indicar quais seriam tais valores e de que forma o contrato teria sido impactado.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.